Tribunal: TJSP
Processo: 0004523-60.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Extinção pela satisfação da obrigação – Irresignação da parte exequente.

Pretensão de cobrança de astreintes – Multa fixada que foi afastada por esta C. Câmara – Ausência de intimação pessoal posterior à nova cominação e antes da notícia de cumprimento da obrigação – Exequente que, ademais, não reivindicou o pagamento de qualquer quantia dessa

Ementa:

Apelação – Cumprimento de sentença – Extinção pela satisfação da obrigação – Irresignação da parte exequente.

Pretensão de cobrança de astreintes – Multa fixada que foi afastada por esta C. Câmara – Ausência de intimação pessoal posterior à nova cominação e antes da notícia de cumprimento da obrigação – Exequente que, ademais, não reivindicou o pagamento de qualquer quantia dessa natureza quando intimado para informar se a obrigação havia sido satisfeita – Preclusão lógica – Vedação ao comportamento contraditório ("nemo potest venire contra factum proprium") – Sentença mantida, com a fixação de multa por litigância de má-fé, por força dos artigos 80, inciso V, e 81 do CPC.

Recurso improvido.